Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA - AUSÊNCIA DO RÉU DECORRENTE DE FALHA NA RESPECTIVA INTIMAÇÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA

1. A falta de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. No caso, não havendo a intimação para a audiência de instrução e julgamento, errônea a decretação da revelia e continuidade do feito.

2. Sentença cassada.